Tribunal: TJDFT
Processo: 0018438-79.2012.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. POR DUAS VEZES. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia.
3. As provas coligidas nos autos são incontestes, restando evidente que o réu ceifou a vida das vítimas mediante recurso que dificultou suas defesas, bem como, por motivo torpe, esvaindo-se a tese de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se consideram decisões proferidas contra as provas evidentes aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica na espécie.
5. Não obstante o contido no disposto no artigo 492, inciso I, “e”, do Código de Processo Penal, conserva-se ao réu o direito de responder ao processo em liberdade porque assim respondeu aos atos do feito e, por não estarem presentes os requisitos aptos a ensejar a constrição cautelar.
6. Recursos desprovidos.